Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HIPÓTESE AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS CUJO PRAZO JÁ HAVIA SE CONSUMADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.109, firmou a seguinte tese: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
2. Na hipótese, não há lei que autorize a renúncia da prescrição pela Administração Pública. Ao contrário, a Lei Complementar Distrital 840/2011 – que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais – prevê, em seu art. 177, que “a prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública”.
3. O Decreto 20.910/32 – que regula a prescrição quinquenal para dívidas da Fazenda Pública – estabelece, em seu art. 4o, que enquanto o requerimento administrativo aguarda para ser analisado, a prescrição fica suspensa. O tempo de suspensão deve ser apurado pela data de entrada do requerimento na repartição pública.
4. No caso, inexiste comprovação da data de protocolo do requerimento administrativo. O autor/apelado se limitou a juntar aos autos a “declaração de despesas de exercícios anteriores”, o que impede a aferição do tempo de suspensão da prescrição pelo processo administrativo.
5. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar a ocorrência de causa suspensiva da prescrição.
6. Conforme jurisprudência do STJ, o ato administrativo de reconhecimento do direito pela Administração Pública importa interrupção do prazo prescricional, quando este ainda está em curso (art. 202, VI, do Código Civil) (REsp: 1641117 DF 2015/0320650-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2019).
7. Na hipótese, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal emitiu declaração, em 14/12/2023, na qual reconheceu que o autor/apelado possui créditos remuneratórios a receber, no total de R$ 167.710,54, referentes aos exercícios de agosto/2017 a dezembro/2021. O referido documento, indubitavelmente, representa ato inequívoco de reconhecimento do direito pela Administração Pública, o qual acarreta a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.
8. A interrupção da prescrição somente é possível com relação às parcelas cujo prazo prescricional ainda não havia se consumado; estão prescritas as prestações vencidas nos cinco anos anteriores à data de interrupção da prescrição pelo reconhecimento administrativo do débito pela Administração Pública (14/12/2023).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.